Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730629-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN DE MOURA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo interno (ID 66991553) interposto por JOAO ELEN DE MOURA FERREIRA contra Acórdão no 1938029 da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 65876109), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento também interposto pelo mesmo recorrente. Em sede de contrarrazões (ID 68165318) ao aludido agravo interno, o DISTRITO FEDERAL pugna pela inadmissibilidade do último recurso. Oportunizado ao agravante manifestar-se quanto ao cabimento do recurso aviado, na forma do disposto no art. 9o do Código de Processo Civil (CPC) (ID 68508030 - Despacho), requestou pela aplicação do princípio da fungibilidade ao caso vertente (ID 69046289). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, reputo que o recurso não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível, uma vez que em sede de agravo interno impugna decisão colegiada tomada na forma do acórdão de ID 65876109. Conforme determina o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão unipessoal do relator, sendo endereçada ao respectivo colegiado, visando devolver-lhe a matéria para que a apreciação do tema seja ampliada abrangendo os demais julgadores do Órgão fracionário. Tal previsão é reforçada pela previsão contida no art. 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). Outrossim, o presente agravo interno revela-se manifestamente inadmissível também, e principalmente, tratando-se de manifesto erro grosseiro, reforçando a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Sobre o assunto, vale conferir julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. "Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 1.021 do CPC de 2015 e 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade" (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024).2. Agravo interno não conhecido.(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.705.574/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 1.021 do CPC de 2015 e 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade.2. Agravo interno não conhecido.(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.) - grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE.1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.(AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024.) - grifo nosso Portanto, é manifestamente incabível a interposição de agravo interno em face de decisão colegiada, padecendo o recurso aviado de vício insanável, não sendo, ademais, possível se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização de evidente erro grosseiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, em razão de sua inadmissibilidade, nos moldes do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator